Tribunal: TJDFT
Processo: 0702287-66.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SIMULAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE RECONHECIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MANUTENÇÃO.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente empregada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. A parte que, apesar de instada pelo juiz, não expressa intenção de produzir prova, não pode depois impugnar o julgamento antecipado do mérito sob o argumento de que teve o seu direito de defesa cerceado, presente o disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. De acordo com o artigo 167 do Código Civil, o negócio jurídico simulado é considerado nulo porque, a despeito de revestido de indumentária legal que lhe dá aparência de validade, na realidade não é concebido para a produção dos efeitos jurídicos explicitados pelos pactuantes, mas para alcançar objetivos juridicamente adulterados.
IV. Evidenciado que a compra e venda foi celebrada para dissimular suposta doação que a mãe pretendia fazer à filha, deve ser mantida a sentença que pronuncia a sua nulidade.
V. A alteração intencional da verdade dos fatos autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, incisos II e V, e 81 do Código de Processo Civil.
VI. Apelação conhecida e desprovida.